Tribunal: TJMT
Processo: 1055632-24.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1055632-24.2019
APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
APELADO: ESPÓLIO DA TAKUMI SAITO, representado por EMILIA TOMOE OTANI SAITO
Vistos.
Havendo direitos sucessórios sendo debatido no feito, determino que seja dada vista do feito à Procuradoria de Justiça para verificar se existe interesse público e, eventualmente, elaborar competente parecer.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR